Tribunal: STJ
Processo: 0005195-82.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770269 - SP (2024/0390906-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DRACOFLANDRES BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
SUCES. DE
: STEEL LATAS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 643840eb-79fc-4102-b7ff-29e55b1f5951

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770269 - SP (2024/0390906-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DRACOFLANDRES BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
SUCES. DE
: STEEL LATAS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por DRACOFLANDRES
BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. contra decisão por
mim proferida por meio da qual não foi conhecido do respectivo agravo em recurso
especial (fls. 643-645).
Pondera a parte agravante, nas razões do agravo interno, que "não busca
rediscutir fatos, mas sim promover a revaloração jurídica dos elementos já delineados no
acórdão recorrido" (fl. 663), e que "[a] matéria foi implicitamente prequestionada, uma
vez que a alegada dissolução irregular foi o fundamento para o redirecionamento da
execução fiscal" (fl. 664).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 673).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47214569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 85188022-293d-4c7e-a9b7-768df967a4b8

De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixou de ser impugnada de forma adequada alguns dos
fundamentos da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que
não admitiu o apelo nobre relativos à incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou o antes citado
fundamento, restringindo-se a afirmar que as referidas súmulas impeditivas são
inaplicáveis ao caso.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.)
17/11/2023

De outra parte, ao se insurgir contra alguns dos fundamentos de que lançou
mão Corte de origem para inadmitir o apelo nobre (Súmulas n. 7 e 211 do STJ) pretende
a parte ora agravante corrigir a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial,
desiderato que é inviável em razão da preclusão consumativa.
Nesse mesmo diapasão:

[...]
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

Documento eletrônico VDA47214569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 85188022-293d-4c7e-a9b7-768df967a4b8

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 85188022-293d-4c7e-a9b7-768df967a4b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.770.269 / SP
Número Registro: 2024/0390906-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051958220164030000
00282348519994036182
201603000051955
282348519994036182
51958220164030000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DRACOFLANDRES BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
SUCES. DE
: STEEL LATAS LTDA
ADVOGADOS : ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DRACOFLANDRES BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA
SUCES. DE
: STEEL LATAS LTDA
ADVOGADOS : ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA47458981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 2265121a-1c9a-4938-a47a-14bed9c2d8ad

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 2265121a-1c9a-4938-a47a-14bed9c2d8ad